Tribunal: TJDFT
Processo: 0001771-30.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001771-30.2017.8.07.0007 RECORRENTE: ALONSO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BRITO RECORRIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Na petição de ID 17368090, ALONSO CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA BRITO requer a desistência do Agravo e do Recurso Especial protocolados em 14/11/2019 e 22/5/2020. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada CAROLINA LOUZADA PETRARCA, OAB/DF 16.535. Considerando que o recurso especial de ID 12630800 foi inadmitido pela decisão de ID 15280689 e o agravo já foi objeto de análise pelo despacho de ID 17216318, recebo o requerimento ora formulado como renúncia ao direito de recorrer da decisão de inadmissão do recurso especial, na forma do artigo 999 do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada CAROLINA LOUZADA PETRARCA, OAB/DF 16.535. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024